Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708595-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAELLE MIRELLY OLIVEIRA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. MOVIMENTO COMUNIDADE FLORESTAN FERNANDES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OCUPAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As informações técnicas apresentadas demonstram que a área está em fase de incorporação ao patrimônio da Terracap e se encontra em local classificado no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT como Zona Rural de Uso Controlado I, não passível de regularização. 3. As fotografias por satélite apresentadas pelo Distrito Federal comprovam que se trata de ocupação coletiva recente, ocorrida entre abril e junho de 2022, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos termos da ADPF 828, da Resolução no 510 do CNJ, da Resolução no 10 do CNDH, dos termos da ADPF 976 e do Decreto Federal no 7.053/09, sustentando ser obrigatória a adoção, pelos entes públicos, de procedimentos relativos às derrubadas das moradias que possuem caráter coletivo e impactam num dano coletivo. Defende a necessidade de se ofertar dignidade às famílias e à população em situação de rua que ficarão desabrigadas. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao entendimento do STF consubstanciado nas ADPF 828 e 976. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) As informações técnicas apresentadas demonstram que a área está em fase de incorporação ao patrimônio da Terracap e se encontra em local classificado no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT como Zona Rural de Uso Controlado I, não passível de regularização (Id. 46116971). Além disso, as fotografias por satélite apresentadas pelo Distrito Federal comprovam que se trata de ocupação coletiva recente, ocorrida entre abril e junho de 2022 (conforme Id. 46116970, págs. 3 e 4). Ante as informações prestadas, resta afastada a plausibilidade do direito invocado.” (ID 49357539 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt no AREsp n. 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao Decreto Federal no 7.053/09, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Do mesmo modo, não merece curso o inconformismo relacionado à indicada afronta às Resoluções nos 510 do CNJ e 10 do CNDH, porquanto o STJ já consagrou o entendimento de que "O recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal" (AgInt no AREsp n. 1.992.731/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030